Tribunal: TJMT
Processo: 1029785-83.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-10

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – INDICAÇÃO A PENHORA DE IMÓVEL PERTENCENTE A TERCEIRO – EMBARGOS PROCEDENTES – CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE/APELANTE AO PAGAMENTO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – MANUTENÇÃO – PRETENSÃO EM MINORAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO ADESIVO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PARA 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO DESPROVIDOS.
Se a parte Exequente indica a penhora bem imóvel que não pertence mais ao devedor, implicando no reconhecimento de procedência dos Embargos de Terceiro deverá o Exequente responder pelo ônus de sucumbência em razão do Princípio da Causalidade.
Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, atende a razoabilidade no caso em análise, não havendo falar em fixação por equidade mesmo porque a situação não se enquadra em tal hipótese descrita pelo artigo 85 § 8o do CPC.
Não há falar em majoração dos honorários para 20% sobre o valor da causa pleiteado no Recurso Adesivo considerando que o percentual fixado na sentença está compatível com os incisos I, II, III e IV do § 2o do artigo 85 do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029785-83.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ESSENCIAL COBRANCAS E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 06.179.538/0001-91 (APELANTE), MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 546.001.111-68 (ADVOGADO), DHOMAS HENRIQUE DE LIMA FARIA - CPF: 023.870.481-56 (APELADO), DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA - CPF: 035.851.731-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 10005837-57-2019

APELANTES: BANCO BRADESCO S/A e MARIA ALBINA DE ARAÚJO

APELADOS: MARIA ALBINA DE ARAÚJO E BANCO BRADESCO S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
Banco Bradesco S/A
, e Recurso Adesivo interposto por
Maria Albina de Araújo
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT,

que julgou procedentes os Embargos de Terceiro propostos por

Maria Albina de Araújo
, ratificando a desconstituição da penhora deferida no ID 22626795 dos Autos de Execução n. 1002792-80-2016, bem como condenou o Embargado/Apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais o Apelante Bradesco S/A, alega que o caso versa sobre Embargos de Terceiro ajuizado pela parte Recorrida em face do Apelante, na qual argumentou que seria proprietária juntamente com os filhos, do imóvel objeto da matrícula n. 11658 do Cartório do 1o Ofício da Comarca de Cáceres/MT e afirmou que diante do divórcio com o ex esposo e executado senhor Brasilino Metelo de Campos em 15/08/1991, com a partilha dos bens a residência ficou para a Embargante/Apelada e para os filhos, requerendo a desconstituição

da penhora, sobrevindo a sentença recorrida.

Assevera, o Apelante, a necessidade de reforma da sentença, diante da Boa Fé da Instituição Financeira.

Verbera que ajuizou Ação de Execução contra o senhor Brasilino Metelo de Campos em razão de inadimplemento deste com relação a Instrumento Particular de Confissão de Dívida firmado em 20/07/2012 no valor de R$ 11.571,19 (onze mil quinhentos e setenta e um reais e dezenove centavos), estando o saldo devedor quando do ajuizamento da ação em R$ 28.520,47 (vinte e oito mil quinhentos e vinte reais e quarenta e sete centavos).

Sustenta ter indicado a penhora o imóvel localizado em nome da parte executada, objeto da matrícula n. 11.658 do Cartório do 1o Ofício da Comarca de Cáceres/MT, sendo que quando do pedido de constrição o imóvel estava em nome da parte executada, de modo que a penhora foi requerida de boa fé pela Instituição Financeira.

Verbera que assim a sentença deve ser modificada, diante da ausência de má fé da Recorrente de forma que o arbitramento dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação não deve prosperar, não podendo ser compelido a arcar com o pagamento das verbas de sucumbência, já que não deu causa ao ajuizamento dos Embargos de Terceiro, assim, deve ser afastada a sua condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Alega que em caso de entendimento diverso,

sejam minorados os honorários nos termos do artigo 85 § 8o do CPC.

Pugna pelo provimento do recurso a fim afastar a condenação do Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios e, alternativamente, que sejam minorados os honorários conforme artigo 85 § 8o do CPC.

Quanto a
Apelante Maria Alina de Araújo
ingressou com
recurso adesivo
no qual pretende a fixação dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa.

Nas contrarrazões a Agravada sustenta que quando do divórcio de seu ex cônjuge

ocorrido em 15/08/1991, na partilha, o imóvel ficou para a Apelada e seus filhos, sendo que o imóvel havia deixado de pertencer ao executado, porém foi surpreendida com a penhora.

Sustenta que o inconformismo do Apelante não merece acolhida, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Quanto a Instituição Financeira nas contrarrazões ao Recurso Adesivo alega que não merece ser acolhido o pedido da Recorrente

pleiteando que sejam fixados os honorários na forma dos artigos 85 §§ 10 e 11o do CPC.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023